Tribunal: TJDFT
Processo: 0737400-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737400-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO PAULINO CABRAL REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL DE FREITAS CABRAL AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Vistos e etc. No presente recurso, não obstante não haver sido comunicado o falecimento do agravante, compulsando os autos eletrônicos de origem, verifica-se que foi juntada a certidão de óbito do agravante no ID 74957465 dos autos principais. Outrossim, no agravo de instrumento no 0737525-08.2020.8.07.0000, envolvendo as mesmas partes, também foi noticiado o falecimento do autor ANTÔNIO PAULINO CABRAL e a agravante naqueles autos - GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE – requereu a desistência do recurso, o que foi regularmente homologado. É cediço que com a morte da parte, o mandato de seu advogado é extinto (CC, art. 682, II; STJ, REsp-AgRg 248625) e ocorre a perda superveniente da capacidade postulatória, impondo, neste caso, a necessária sucessão processual para a regularização de aludido pressuposto. Cumpre ressaltar, também, que eventual decisão superveniente e desfavorável ao espólio ou aos seus herdeiros poderá estar comprometida por ausência de contraditório. Outrossim, consoante vasto escólio jurisprudencial, o falecimento da parte impõe a suspensão processual até a habilitação do espólio ou dos herdeiros, sendo vedada, durante esse prazo, a prática de qualquer ato processual, salvo a realização de atos urgentes, a fim de evitar dano irreparável (art. 313, I, §1o, e art. 687, e seguintes, todos do Código de Processo Civil). Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. FALECIMENTO DO RÉU. SENTENÇA EXTINTIVA. FALTA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA NULA. PREJUÍZO AO AUTOR. DESRESPEITO AO PRAZO DE SUSPENSÃO. HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. 1.Falecida qualquer das partes após o ajuizamento da ação, deve o processo ser suspenso até que se ultime a habilitação, período durante o qual não corre a prescrição nem tampouco podem ser praticados quaisquer atos processuais, salvo os urgentes. 2. Não se extingue o processo por falta de pressuposto para sua constituição válida e regular em razão da ausência de citação de réu que, a bem da verdade, já faleceu, visto que, anteriormente deveria ter sido oportunizado à parte autora prazo razoável para promover a habilitação dos sucessores, vez que houve a demonstração de interesse na localização do espólio ou dos sucessores do extinto. 3.Falecido o réu, cessa a contagem dos prazos de citação prescritos nos §§2o e 3o do art. 219 do CPC. 4.Recurso conhecido e provido. (Acórdão 850050, 20140110063330APC, Relator: HECTOR VALVERDE, , Revisor: JAIR SOARES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/2/2015, publicado no DJE: 24/2/2015. Pág.: 227) (Destaque nosso) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO NA ORIGEM. DEVEDOR FALECIDO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO DOS HERDEIROS OU SUCESSORES. ART. 313, § 2o, I, DO CPC. SENTENÇA CASSADA. Como é cediço, não ajuizada a ação de habilitação, ao tomar conhecimento do falecimento do réu, o Juiz determinará a suspensão do processo e ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo mínimo de 2 (dois) e máximo de 6 (seis) meses; consoante o disposto no art. 313, § 2o, inciso I, do digesto processual. (Acórdão 1230814, 07185105520178070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaque nosso) No contexto, tratando-se de matéria de ordem pública, justificável uma intervenção corretiva do Juiz, em nome da boa administração da justiça, para o fim de evitar a prática de atos que poderão ser anulados posteriormente, dando causa a eternização do processo e descrédito da Justiça. Isso posto, com supedâneo no art. 313, I, §1o, e art. 687 e seguintes, todos do Código de Processo Civil, DETERMINO A SUSPENSÃO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para possibilitar que o representante legal do agravante regularize o polo ativo do recurso, com a necessária habilitação do espólio do autor/agravante ANTÔNIO PAULINO CABRAL, indicando-se o inventariante, ou dos herdeiros, caso já tenha sido encerrado o inventário. Decorrido o prazo ou atendida a determinação supra, venham os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator